Tribunal: TJES
Processo: 0005219-21.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005219-21.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONNY ROCHA MENEZES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
157,
§ 2º, INCISO
S

I
E

II,
DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
DOSIMETRIA DA PENA.
REDIMENSIONAMENTO
.

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório.

2
.
O redimensionamento da pena-base é necessário quando o fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante para considerar os vetores judiciais desfavoráveis forem inidôneos.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
JHONNY ROCHA MENEZES
, em face da r. sentença de fls. 144/156, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 18 de janeiro de 2016, par volta das 21 horas, no interior do ônibus de transporte público urbano da Empresa Vereda, que fazia a linha 616, quando este transitava pelo Bairro Barramares, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, subtraíram, mediante grave ameaça, a quantia, em dinheiro de R$54,00 que estava no caixa do veículo.

Emerge dos autos que os denunciados ingressaram no ônibus na altura do Bairro Barramares e logo anunciaram o roubo. O denunciado GABRIEL levantou a blusa e mostrou para o cobrador uma arma de fogo que portava. Em seguida, exigiu que lhe fosse entregue todo o dinheiro disponível.

Em razão da grave ameaça, o cobrador entregou aos denunciados todo o dinheiro que havia no caixa, no caso, R$54,00. Nesse momento, um dos passageiros, que se encontrava no fundo do ônibus gritou: ‘Curio’ e ‘Playboy’. Os denunciados ficaram nervosos, determinaram ao motorista que parasse o ônibus e se evadiram.

Posteriormente, a cobrador se dirigiu a Delegacia de Crimes contra o Transporte de Passageiros e Cargas, manuseou fotografias de envolvidos em crimes e reconheceu os denunciados (fls. 05/06), bem como de forma direta em momento posterior (fl. 24)”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar Gabriel dos Santos Silva e o ora recorrente, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e 20 (vinte) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, o apelante pugnou pela sua absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

No tocante ao pleito absolutório, a defesa utilizou o singelo argumento de que “não há nada em termos de prova capaz de ensejar uma condenação, somente o depoimento do trocador do ônibus e de um policial civil que sequer estava presente na data e no local dos fatos”.

Além disso, afirma que “em seu depoimento na delegacia e em audiência, o acusado negou a participação no crime a ele imputado, alegando não ter nenhuma das alcunhas contidas na denúncia e que não esteve no interior do coletivo no dia dos fatos, não sabendo o motivo de estar sendo acusado por tal fato”.

Sob este enfoque,
adianto
que
o pleito absolutório
não merece prospera
r
.

Isso porque, a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado nº 27327495 de fls. 05/07, do Auto de Reconhecimento de Pessoa de forma indireta à fl. 09, do Auto de Reconhecimento de Pessoa de forma direta à fl. 27, do Relatório de Investigação às fls. 14/52, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal.

Especificamente acerca da autoria, válida a transcrição de excertos das contrarrazões recursais. Confira-se:

Sob esse prisma, primeiramente realçamos o teor da declaração prestada na Delegacia às fls. 08 pelo cobrador do ônibus coletivo assaltado, Luiz Claudio de Souza Filho, como consta a seguir:

“(...) Que comparece a esta autoridade atendendo a mandado de intimação a fim de prestar declarações (...) que se apura crime de ROUBO em coletivo; ocorrido na data do dia 18/1/2016 por volta das 21:10 minutos no interior do coletivo linha 616 Terminal de Itaparica x Morada da Barra, em Vila Velha - ES; Que se recorda de que na data estava em seu local de trabalho na função de cobrador quando na altura da curva do S em Barra Mares, Vila Velha - ES, quando dois indivíduos entraram no coletivo e um deles levantou a camisa e mostrou um revólver que estava na cintura e anunciou o assalto; momento em que um passageiro que se encontrava no fundo do ônibus gritou CURIO e PLAYBOY, então eles ficaram nervosos e roubaram somente o dinheiro do caixa no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) fugindo em seguida: Que o declarante acha que o fato de terem sido reconhecidos por um passageiro desistiram de roubar os passageiros, fugindo em seguida; Que ao ser mostrado um álbum de fotos de suspeitos de assalto a ônibus o declarante reconheceu os nacionais JHONNY ROCHA MENEZES - RG: 3686580 ES e GABRIEL DOS SANTOS - SILVA - RG: 3449142 ES como sendo os autores do assalto em tela; Que se recorda de que o GABRIEL era quem estava armado com o revólver. (...)”

Quando ouvido em juízo às fls. 120, Luiz declarou o que segue em exposto:

“(...) Que se recorda dos fatos; que sabe que os acusados têm apelido de Curió e Playboy; que o que tem estatura mais baixa é quem estava em poder da arma, a qual retirou da cintura, ficando com ela em mãos; que um passageiro reconheceu os meliantes e os chamou pelos apelidos, momento em que os acusados desceram do ônibus; que enquanto um dos acusados estava com a arma nas mãos exigindo o dinheiro, o outro recolhia o dinheiro do caixa; que do caixa foi levada a quantia de cinquenta e quatro reais; que em razão do crime o depoente teve que mudar a linha de trajeto do seu trabalho, sendo mudado pela empresa a seu pedido; que soube que os dois meninos estiveram na sua linha e perguntaram por si dizendo que iriam pegar-lhe; que não teve dúvidas em proceder o reconhecimento dos acusados; que reconhece como sendo sua a assinatura aposta às fls. 08; e ratifica as declarações nela inseridas, que passam a integrar a presente; que apresentadas as fotos de fls. 10, disse ser quem recolheu a quantia em dinheiro e o de fls. 12 era quem estava com a arma; que foi o próprio informante quem acionou a polícia, passando as características e apelidos dos meliantes.(...).

Analisemos também, o depoimento do Policial Civil Alexanderson Pereira de Araújo, em sua oitiva prestada em fase de conhecimento às fls. 119:

“(...) Que chegou até os acusados por informações passadas pela vítima sobre o apelido ‘Curió’ e ‘Playboy’ bem como das características físicas dos acusados; que a própria vítima também trouxe alguns outros levantamentos a respeito dos acusados; que dentro do ônibus uma pessoa se levantou e disse ‘Playboy e Curió vocês estão roubando aqui no bairro’; que devido ao lapso temporal não se recorda se o reconhecimento dos acusados foi de forma direta ou indireta, mas que sabe informar que os acusados foram reconhecidos pela vítima; que não se recorda se os acusados confessaram a prática do crime; que reconhece como sendo sua a assinatura aposta às fls. 14/16 e ratifica as declarações nela inseridas, que passam a integrar a presente. (...)”.

Ademais, importante salientar que, no dia 06 de janeiro de 2016, ou seja, 12 (doze) dias antes do crime ora em apuração, os denunciados, com o mesmo
modus operandi
, também assaltaram o ônibus da empresa Praia Sol, nº 13050, linha 616 (terminal de Itaparica x Morada da Barra), quando o coletivo passava pelo bairro Barramares, sendo que o ora apelante usava uma faca e Gabriel, simulando estar armado, subtraíram a quantia de R$ 98,00 (noventa e oito reais) em espécie do caixa do coletivo e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) da vítima João Vitor Florentino da Silva, que trabalhava como trocador, sendo tal conduta apurada nos autos da Apelação Criminal nº 0023701-90.2017.8.08.0035, cujo v. acórdão restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. FORMALIDADE DO ARTIGO 226, CPP. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA MENORIDADE. AUTONOMIA FUNCIONAL. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova. Precedentes. 2. Compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. 3. Inexistentes vícios manifestos na dosimetria realizada pelo juízo a quo, o tribunal não tem motivos para revisitá-la, sob pena de violação da autonomia funcional do magistrado sentenciante. 4. Recursos conhecidos e improvidos.

Nesse contexto, considerando que o depoimento do cobrador do ônibus restou corroborado por aquele prestado pelo policial, aliado as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal, entendo que o pleito absolutório não merece prosperar.

Adentrando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente, requer a defesa a fixação da reprimenda em seu patamar mínimo.

Pois bem. Desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

No presente caso, verifico que na primeira fase de aplicação da pena, a MM. Juíza de Direito, ao fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa, a partir do preceito secundário do delito previsto no artigo 157, do Código Penal, qual seja, 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, assim consignou na r. sentença:

“Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, considerando ter cometido o crime em interior de transporte coletivo, onde há intensa movimentação de pessoas; antecedentes, reincidente específico, conforme consulta em anexo; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, tendenciosa a prática delitiva; motivos, não declarados, face a negativa; circunstâncias, desfavoráveis, em especial porque a subtração deu-se em concurso de agente, com claro intuito de garantir a impunidade, além do efetivo emprego de arma de fogo, que exacerba a periculosidade
in concreto
da ação; consequências do crime que são relevantes, eis que não há nos autos comprovação de recuperação doa quantia, a vítima, portanto, sofreu prejuízo econômico; comportamento da vítima, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte”.

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que a magistrada sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Isso porque, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “a prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior número de pessoas”. (STJ; AgRg-AREsp 1.976.758; Proc. 2021/0308933-8; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022).

Os antecedentes, circunstância de caráter objetivo, foram devidamente reconhecidos em desfavor do apelante, a partir do atestado de pena juntado à fl. 158, nada havendo para ser alterado.

As circunstâncias do crime, a partir da utilização da qualificadora do concurso de agentes na primeira fase da dosimetria, bem como as consequências do crime, considerando o induvidoso prejuízo econômico experimentado pela vítima, também deverão ser reconhecidos como negativos ao apelante.

Ocorre que, de forma induvidosa, os argumentos utilizados para desvalorar as circunstâncias judiciais relativas à personalidade e à conduta social, não ostentam a fundamentação necessária, razão pela qual devem ser decotadas.

Sendo assim, mantido o patamar de majoração utilizado na r. sentença – significativamente inferior aos padrões orientadores pela jurisprudência – fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Por inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, fixo a pena intermediária no
quantum
da reprimenda basilar.

Por fim, considerando a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo – antigo inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal – bem como a inexistência de outras majorantes ou de causas de diminuição de pena,
fixo a pena definitiva de Jhonny Rocha Menezes em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 19 (dezonove) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

A despeito da reincidência reconhecida em sentença mas para não incorrer em
reformatio in pejus
, eis que trata-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho o regime semiaberto de cumprimento inicial de pena
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, fixando a pena de Jhonny Rocha Menezes em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses

e 20 (vinte) dias de reclu
s
ão de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 19 (dezonove) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)